Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715007-44.2018.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BIMBO DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BIMBO DO BRASIL LTDA contra o acórdão de ID 53806876 que, de ofício, cassou a sentença proferida nos embargos à execução opostos pela embargante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e determinou o retorno ao juízo declarado competente pela 2a Câmara Cível no julgamento do Conflito de Competência n. 0701538-03.2023.8.07.0000, para prosseguimento da tramitação processual. A embargante, em razões recursais (ID 54004562), alega omissão e obscuridade no acórdão embargado no tocante às datas de prolação da sentença e de instalação do juízo para o qual o processo foi redistribuído. Pleiteia o provimento com prequestionamento de dispositivos legais. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar impugnação no prazo de 10 (dez) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, c/c o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, devidamente certificada, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 12:28:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora